Tribunal: TJDFT
Processo: 0748910-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748910-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARDISA VEÍCULOS S/A RECORRIDO: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A definição de estar ou não o litigante amparado pelo Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas com base em ser pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica, bem como muitas vezes apenas a prova de outros elementos pode caracterizar uma relação de consumo, mesmo em casos em que a pessoa não seja a destinatária final. Há suporte jurisprudencial sobre a conceituação de empresas como consumidoras, embora tecnicamente não sejam as destinatárias finais do produto, conforme a teoria finalista aprofundada ou mitigada, em que se deve averiguar o grau de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa que contrata os serviços em relação à empresa que presta os serviços. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, incisos II, § 1o, IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, uma vez que não restou configurada relação de consumo no caso em concreto, razão pela qual resta impossibilitada a inversão do ônus da prova. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, 11, 489, incisos II, § 1o, IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Quanto ao indicado dissídio jurisprudencial, a Corte Superior já assentou que “5. Prejudica o conhecimento do recurso especial por c, à luz da alegada divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afirmada incognoscível ao Tribunal no exame do recurso por a” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024.) Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos. 2. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030